Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-77.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010391-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Difamação, Ameaça, Abandono de posto e de outros crimes em serviço]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (PACIENTE), JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES MILITARES – ABANDONO DE POSTO, PECULATO, AMEAÇA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DAS SUCESSIVAS CONDUTAS DELITIVAS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA RESGUARDAR A COLHEITA PROBATÓRIA E PARA A MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal é imprescindível para a sua comprovação.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de manter as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, ameaçados pela gravidade das condutas sucessivas do paciente, perpetradas na condição de agente da lei.

Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, se demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva (CPPM, art. 255).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sullywan da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de 125374696:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.4.2024, pela suposta prática dos crimes de abandono de posto (CPM, art. 195) peculato (CPM, art. 303), ameaça (CPM, art. 223), difamação (CPM, art. 215) e injúria (CPM, art. 216), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Em síntese, alega que não houve fundamentação idônea para a conversão do flagrante do paciente em custódia preventiva e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da segregação cautelar.

Destaca ainda que o favorecido não praticou os delitos contra si imputados, reforçando que somente esteve na residência da vítima após o término da sua jornada de trabalho, que jamais lhe ameaçou, difamou ou injuriou, e que a conduta de utilizar a viatura policial para fins particulares configura “mera irregularidade”, não se amoldando ao delito de peculato.

Argumenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, família constituída e está cursando faculdade, destacando que ele “é profissional exemplar, está na polícia militar há anos, e possui diversos elogios por sua conduta ilibada e os bons serviços prestados à comunidade” (sic).

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou, em caráter subsidiário, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Id. 210568663).

Juntou documentos (Id. 210568664 a Id. 210568669) (...)
” (Id.

125374696).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 210751673).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 211839274).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 214113677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Sullywan da Silva
, pela prática, em tese, dos crimes de abandono de posto (CPM, art. 195), peculato (CPM, art. 303), ameaça (CPM, art. 223), difamação (CPM, art. 215) e injúria (CPM, art. 216).

O autor da prefacial sustenta, a princípio, que não há indicativos suficientes de que o paciente praticou os crimes contra ele imputados, argumentando que não difamou ou injuriou as supostas vítimas e que se deslocou até a residência delas após o término da sua jornada de trabalho e que a utilização da viatura para fins particulares configura “mera irregularidade”.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela vítima Vilma Gomes de Campos, que relatou ter sido ameaçada e ofendida por um policial militar fardado, que lhe cobrava uma dívida pessoal assumida por sua filha.

Os relatos da ofendida Vilma foram ratificados pelas testemunhas Sgt PM Nivaldo de Arruda Silva e Sd PM Anel Macedo de Oliveira, os quais confirmaram terem sido acionados para verificar suposto crime de ameaça perpetrado por um policial militar fardado, destacando que a vítima chorava muito e se mostrava bastante abalada.

Igualmente, o marido da ofendida, Hermenegildo Leite de Souza Filho, confirmou que viu o momento em que o paciente chegou à delegacia de polícia, durante a confecção do boletim de ocorrência, e ficou encarando a sua esposa, ocasião em que a ofendeu, dizendo-lhe que era “vagabunda”.

Interrogado na delegacia, o insurgente admitiu que saiu do trabalho e, utilizando-se de uma viatura policial, se dirigiu até a residência da vítima para cobrar uma dívida, porém, disse que não a ameaçou ou ofendeu, mas que apenas “
respondeu às provocações que recebeu por parte do Sr. Hermenegildo
”.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para demonstrar os pressupostos da prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. PEDIDO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE. ALEGADA A NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 24H PREVISTO NO ART. 306, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO. ATO REALIZADO 48H APÓS A DETENÇÃO DO PACIENTE. MERA IRREGULARIDADE QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEMAIS, DENÚNCIA JÁ OFERTADA. 4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 8. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade
(...)
” (TJMT –
HC
n. 1005507-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 6.5.2024) – destaquei
.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que o flagrante foi convertido em preventiva, especialmente em razão da gravidade das condutas sucessivas do paciente, perpetradas na condição de policial militar, senão veja-se:

“
(...)
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos das testemunhas e dos policiais militares que participaram da prisão (id 152006540, p. 11/14).

Outrossim, das declarações do ofendido e demais testemunhas, consoante id 152006540, p. 11/14, extrai-se que o autuado, fardado e utilizando-se de viatura policial, abandonou seu posto sem autorização para cobrar uma dívida junto à Sra. Nilma Gomes de Campos.

Nesse passo, o condutor, 2º Sgt PM Nivaldo de Arruda Silva, declarou:

[...] que na parte da manhã,
próximo do horário das 09h30
a polícia militar através desta gupm, fora atender uma solicitação de ameaça, onde o suspeito seria um policial militar, na avenida Getúlio Vargas, residência que fica em frente a igreja metodista. Chegando no local a vítima e o suspeito não foram encontrados, sendo que esta gupm fez diligências logrando êxito em localizar a solicitante, esta nos relatou que por diversas vezes o policial Sullywan, sempre em serviço iria em sua casa atrás de sua filha (Faliani), cobrar dívida que a mesma tinha com o ele. Que na presente data, (09/04/24) a senhora Nilma disse ao militar que sua filha não estava em casa, momento que este, começou a ameaçar as duas dizendo que iria mata-Ias, "dar um tiro na cara de cada uma", e que iria achar a filha da mesma, que a vítima questionou o mesmo que não deveria usar a viatura para assuntos particulares, e nem ir fardado de serviço em sua residência, que o suspeito se irritou, dizendo que o problema é dele e começou dirigir impropérios a vítima vocês são duas vagabundas, picaretas.. .etc. Vou achar sua filha e dar um tiro nela. momento que a vítima ligou no CIOSP, solicitando a Polícia Militar.

O Sd PM Ariel Macedo de Oliveira, que compunha a guarnição do 2º Sgt PM Nivaldo, corroborou o depoimento do graduado.

A vítima Nilma Gomes de Campos, narrou os fatos da seguinte forma:

[...] estava em sua residência pela manhã, quando
, por volta das 09h30
, ouviu o interfone tocar e, ao verificar quem estava tocando, deparou-se com o policial militar Sullywan, fardado. Nesse momento, o Cb PM Sullywan indagou a reclamante sobre o paradeiro da Sra. Faliane. A reclamante informou que não sabia onde ela estava, pois a Sra. Faliane não morava mais ali e havia até abandonado os próprios filhos. Ao ouvir essa resposta, o referido Militar teria dito: "Eu não tenho nada a ver com isso."; "Vocês são duas picaretas."; A reclamante então teria dito ao Cabo PM: "Nossa, não fui eu quem fez a conta e você está me ofendendo."; "Você está na porta da minha casa, me cobrando, usando a viatura. Você deveria estar trabalhando, protegendo a população e não gastando o combustível para me cobrar."; Neste momento o Militar se afastou dizendo que "Vocês duas merecem bala na cara." e foi embora.[...] Enquanto atendia a Sra. Nilma na sala da PM localizada no CISC, o Policial Militar Sullywan teria chegado à porta da sala, parado, em tom ameaçador, olhando para a ofendida, e proferiu os seguintes dizeres: "Você é muito cínica, mentirosa e vagabunda."; por este motivo o 2° Sgt PM Nivaldo afastou ele da sala [grifo nosso]

O marido da vítima, Hermenegildo Leite de Souza Filho, corrobora a versão apresentada por ela, nos seguintes termos:

[...]
por volta das 11h45
, ao retomar da escola com seu neto, deparou-se com uma viatura da polícia militar estacionada em frente à residência. Ao verificar, encontrou sua convivente chorando, em conversa com os policiais, informando que fora ofendida horas antes na porta de casa por um policial fardado que utilizava viatura. Sua esposa dirigiu-se ao CISC para registrar a ocorrência, enquanto o reclamante ficou em casa cuidando do neto. [...]Após isso, dirigiu-se ao CISC para verificar o estado da senhora Numa. Em certo momento, viu o Militar Sullywan chegando ao CISC acompanhado de outros dois policiais em viatura. Observou o militar parando na porta e, em seguida, ouviu-o chamando sua esposa de vagabunda. O reclamante se aproximou e pediu que o Cabo Sullywan respeitasse sua mulher. Nessa oportunidade, o militar teria dito: "Até o senhor é vagabundo! Vocês todos são vagabundos." Teria ameaçado ir para cima do reclamante fisicamente, porém, foi contido por outros dois policias militares.

Verifico ainda nos autos que no período em que se deram os fatos o militar estava escalado para atuar como instrutor do Proerd na Escola Leopoldo Ambrósio Filho, conforme documentos acostados ao id. 152006540, p. 36.

Portanto,
os indícios são suficientes a demonstrar a gravidade da conduta do indiciado, que se desviou de sua escala, sem autorização, para resolver assunto de caráter particular, utilizando-se de viatura policial e devidamente uniformizado, passando a praticar diversas condutas típicas
.

As situações cumuladas são graves e atentam contra a hierarquia e disciplina, bases das instituições militares estaduais, além de produzir reflexos negativos para a instituição militar.

Logo, após demonstrada a prova da existência da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, chega-se à conclusão de que a prisão preventiva é medida necessária, diante da gravidade concreta da conduta que atenta contra a ordem pública e contra a hierarquia e disciplina militares.

Ademais, considerando as vítimas civis e a necessidade de diligências para melhores esclarecimentos dos fatos, as quais serão implementadas no competente Inquérito Policial Militar, conforme informado pelo Comandante Regional (id 152007920), a conveniência da instrução criminal pode ser abalada pela liberdade do réu, o que reforça, por ora, a necessidade de sua segregação.

Ante ao exposto, verifico haver motivos para manutenção da prisão, presentes os requisitos para a manutenção da sua segregação cautelar, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, nos termos dos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM.

Diante do exposto, com fulcro no art. 3º, “a”, do CPPM c/c art. 310, inciso II, do CPP, e ainda nos artigos. 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
SULLYWAN DA SILVA
, já qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, devendo permanecer preso no município de Cáceres-MT.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO

(...)
” (Id. 210568665).

Dessume-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, que a medida constritiva foi mantida, haja vista as particularidades do caso concreto, visto que o paciente se desviou da sua escala e, sem autorização e utilizando-se de uma viatura, deslocou-se até a residência da vítima para tratar de assuntos particulares, oportunidade em que proferiu ameaças e injúrias contra civis, condutas graves e que “
atentam contra a hierarquia e disciplina, bases das instituições militares estaduais, além de produzir reflexos negativos para a instituição militar
” e colocam em risco a ordem pública.

Além disso, o impetrado ressaltou que a liberdade do favorecido pode comprometer a instrução probatória, já que a vítima é cidadã comum e expressou possuir medo de represálias do policial militar, que não demonstrou receio em proferir injúrias contra civis, dentro da delegacia, na presença de outros policiais.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e
manter as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares (CPPM, art. 254 e 255, alíneas “
a
”, “
b
” e “
e
”).

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no
HC
904706/SP, DJe 14.5.2024).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de aplicação de outras cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente fundamentada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024